Tribunal: TCU
Processo: 035.774/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.774/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia dos Santos Simoes (XXX.247.665-XX); Guida Maria Marques (XXX.110.631-XX); Leonardo Rotondano Rosales da Silva (XXX.031.095-XX); Milena Oliveira Lima (XXX.016.465-XX); Ricardo Avila Chalhub (XXX.215.085-XX); Samuel Pereira Santos de Deus (XXX.738.115-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.